Tribunal: STF
Processo: RE 1538923
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nº 1.386, de 1951, e nº 4.819, de 1958, e Lei complementar estadual nº 200, de 1974. Óbito do instituidor ocorrido após a EC nº 103, de 2019. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por viúva de ex-empregado da Fepasa, pleiteando complementação de pensão. O Juízo julgou improcedentes os pedidos, decisão reformada pelo TJSP. Entendeu o Colegiado de origem que a autora tem direito adquirido ao benefício pleiteado porque seu falecido marido cumpriu os requisitos para o recebimento da complementação de aposentadoria.



    2. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão pelo qual o TJSP reconheceu o direito de Maria Aparecida Thimóteo da Silva à complementação de pensão por morte, com base em regime previdenciário distinto do regime próprio de previdência social e regulado por legislações estaduais específicas (Leis estaduais nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958, e Lei Complementar estadual nº 200, de 1974). Alegação de afronta aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República, tendo em vista que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior à revogação do benefício pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a viúva faz jus ao recebimento de complementação de pensão quando a morte do instituidor tenha ocorrido após a edição da EC nº 103, de 2019, ainda que o ex-empregado estivesse recebendo complementação de aposentadoria.



      III. Razões de decidir 



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento da Segunda Turma desta Corte, que tem decidido pela manutenção das complementações conferidas com base nas Leis nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, do Estado de São Paulo, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA. Apelante que é beneficiária de pensão por morte deixada por ex-servidor da FEPASA e pretende a implementação da complementação de pensão, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus”. Sentença que julgou a ação improcedente. Pleito de reforma da sentença. Cabimento. Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, que fixou a complementação de aposentadoria e de pensão aos servidores e beneficiários dos servidores das autarquias e sociedades de economia mista em que o Estado de São Paulo seja detentor da maioria das ações. Superveniência da Lei Est. n° 200, de 13/05/1.974, que revogou a Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, porém, manteve o pagamento do benefício aos funcionários admitidos até a data do início da sua vigência, o que é o caso do falecido esposo da apelante, admitido em 19/02/1.959. Art. 37, § 15, da CF, acrescido pela Em. Const. nº 103, de 12/11/2.019, que vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes, tendo, porém, o art. 7º desta mesma Em. Const. determinado que o dispositivo constitucional não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor. Existência de direito adquirido da apelante ao pagamento da complementação de pensão, que, nos termos da Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958 e da Lei Est. n° 1.386, de 19/12/1.951, equivalerá a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus”. Devida a implementação da complementação de pensão e o pagamento dos valores retroativos devidos a este título, observada a prescrição quinquenal. Sentença reformada. APELAÇÃO provida, para condenar a apelada a implementar a complementação de pensão da apelante, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o ex-servidor da FEPASA, e a pagar a esta os valores que não foram adimplidos a este título, observada a prescrição quinquenal. Ônus da sucumbência invertido, com a determinação de que os honorários advocatícios devidos pela apelada serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, § 15, e 40, §§ 14 a 16, da Constituição da República e 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Discorre sobre a inexistência do direito da autora à complementação, tendo em vista que o óbito do instituidor do benefício ocorreu em data posterior à EC nº 103, de 2019.



    3.2. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Da análise destes dispositivos legais e constitucionais, conclui-se que tanto a Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, quanto Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, fizeram ressalvas para as situações de direito adquirido, permitindo o pagamento da complementação de aposentadoria e de pensão mesmo após ocorrer a revogação da lei instituidora.



    No caso em tela, o direito ao recebimento de complementação de pensão da apelante foi adquirido quando do seu casamento com o Sr. MANOEL THIMOTEO DA SILVA, que já possuía o direito à complementação de aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, condicionado a um evento futuro, mas CERTO, que é a morte do instituidor do benefício.



    Assim, o direito à complementação da pensão da apelante decorre do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, de modo que já recebia a devida complementação.



    Portanto, não se está diante de uma situação jurídica nova, ocorrida após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2.019, motivo pelo qual o direto ao recebimento da complementação da pensão não pode ser negado à apelante, após o falecimento do ex-servidor público, seu esposo.



    Cumpre destacar que o caso em voga se distingue do disposto na Súmula nº 340, de 13/08/2.007, do Superior Tribunal de Justiça2 , como equivocadamente afirmado, primeiramente porque o benefício pleiteado é o de “complementação de pensão”, distinto do instituto da “pensão”.



    No mais, conforme já explicitado, a apelante possui direito adquirido à complementação da pensão desde o momento em que se casou com o beneficiário, o qual, por seu turno, adquiriu o direito à complementação dos proventos da aposentadoria ainda na vigência da Lei Estadual nº 4.819, de 26/08/1.958, sendo que os aspectos material, espacial e temporal para incidência da norma já se faziam presentes quando da edição Lei Estadual nº 200, de 13/05/1.974, que assegurou o direito adquirido ao benefício da complementação aos servidores e aos seus beneficiários.



    (...)



    Portanto, a r. sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação, condenando a apelada a implementar a complementação de pensão da apelante, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o ex-servidor da FEPASA, e a pagar a esta os valores que não foram adimplidos a este título, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora e correção monetária, conforme o TEMA nº 905, de 13/09/2.018, do C. Superior Tribunal de Justiça, com a incidência apenas da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113, de 09/12/2.021.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    5. Em julgamentos recentes, a Segunda Turma desta Corte tem decidido pela manutenção das complementações conferidas com base nas Leis nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, do Estado de São Paulo, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso, no qual se discute a aplicação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103/2019, a pedido de complementação de pensão por morte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal alcança situações amparadas por legislações estaduais anteriores à emenda constitucional; e (ii) se o direito à complementação de pensão por morte, assegurado por norma estadual, foi validamente protegido. III. Razões de decidir 3. O direito à complementação de pensão por morte, no caso concreto, encontra-se resguardado pela Lei Complementar Estadual 200/1974, que expressamente preservou os benefícios de servidores admitidos antes de sua vigência. 4. A Emenda Constitucional 103/2019 não se aplica às situações jurídicas consolidadas sob o regime de legislações anteriores, sendo vedado, no presente caso, o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §15; art. 102, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; ARE 1.476.304 AgR e ARE 1.464.622 AgR.”



    (ARE nº 1.526.152-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p.  05/03/2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024).



    6. Em momento anterior, cheguei a concluir pela inexistência do direito pleiteado, em razão do óbito do instituidor ter ocorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Entretanto, considero ser necessário rever meu entendimento pessoal para adequá-lo ao posicionamento da Segunda Turma acima mencionado, em reverência ao princípio da colegialidade.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator